Tribunal: TJPA
Processo: 0019386-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019386-49.2019.8.14.0401

APELANTE: RALISON RIBEIRO DA SILVA, GABRIEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-b DO ECA). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _________ de ______.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019386-49.2019.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

APELANTES: RALISON RIBEIRO DA SILVA E GABRIEL GOMES DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RALISON RIBEIRO DA SILVA E GABRIEL GOMES DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes de Belém/Pa, que julgou procedente a Denúncia Ministerial e os condenou à pena de

6 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa como incursos nos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, nos termos do art. 157, §2º, II c/c art. 70 ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

De acordo com a Denúncia, no dia 31.08.2019, os APELANTES com um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade anunciaram o assalto e abordaram vários passageiros dentro de um coletivo da linha Icoaraci/São Brás e subtraíram, mediante grave ameaça e utilizando uma faca, vários bens (mochilas, dispositivos celulares, dinheiro, bolsas, etc), quando trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro.

A Denúncia foi recebida em 10.10.2019 e após o encerramento regular da instrução processual a pretensão punitiva foi julgada procedente em 31.01.2020, conforme pena supramencionada.

Inconformados, apresentaram a presente Apelação requerendo revisão dos critérios de valoração dos elementos judiciais utilizados pelo Juízo monocrático e, consequentemente, o redimensionamento da pena.

Em 07.08.2020, o representante ministerial manifestou contrarrazões pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso.

Em 03.02.2023 os autos foram distribuídos por sorteio a esta relatoria.

Em 18.08.2023, a Procuradoria de Justiça na condição de
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso de Apelação porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Sem preliminares, passo ao mérito.

I- Da revisão da dosimetria - redução da pena-base para o mínimo legal

Em suas razões recursais, a defesa afirma que a sentença negativou a moduladora judicial “
consequências do crime
”

tomando como fundamento o prejuízo sofrido pelas vítimas, tendo em vista que os objetos subtraídos não foram recuperados na sua totalidade.

Vejamos o trecho da sentença a respeito:

(...) g)
Consequências do crime
: no crime de roubo - a valoração é negativa, pois a vítima Ivan Junior teve a perda parcial dos seus bens, porquanto o Auto de Entrega de fl. 17/IPL relata a recuperação da mochila e dos instrumentos de trabalho, mas não do celular. A vítima Pedro Lucas, por sua vez, não recuperou o celular roubado.

Afirma a defesa que o Juízo
a quo
se utilizou de motivação equivocada, pois o fato de a vítima ter sofrido prejuízo patrimonial faz parte do próprio tipo penal, tratando-se de um resultado lógico de um crime de tal natureza, pretendendo, portanto, sua neutralização e, consequentemente, a redução da pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Já adianto que assiste razão ao pleito ora apresentado.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às peculiaridades fáticas do caso em concreto e subjetivas do agente, elementos que só podem ser revistos por esta Corte de Justiça em situações excepcionais, quando malferida alguma regra do direito.

Após análise percuciente do caderno processual, entendo que a fundamentação utilizada pelo Juízo singular é elementar do crime de roubo, tendo em vista que a perda patrimonial referente aos aparelhos celulares não recuperados, por si só, não extrapola o tipo penal e, por essa razão não se afigura como fundamento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base, devendo ser afastada a análise desfavorável do vetor judicial concernente às consequências do crime e, consequentemente, reduzida a pena-base fixada pelo Juízo titular para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, restando prejudicada, portanto, a incidência da atenuante referente à atenuante por força da Súmula 231/STJ.

Reduzida a pena-base para 4 (quatro) anos, a incidência da causa de aumento prevista no §2º, inciso II do art. 157 do CP que elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), resulta numa pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, diante do concurso formal entre o crime de roubo e a corrupção de menores, com a incidência de 1/5 (um quinto), tem-se o resultado, para ambos os APELANTES por serem fundamentos idênticos, reduzido para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 11 (onze) dias-multa.

Isto posto, alinho-me ao parecer do órgão ministerial, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO, para reduzir a pena de RALISON RIBEIRO DA SILVA E GABRIEL GOMES DA SILVA para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 11 (onze) dias-multa.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023